Tribunal: TJES
Processo: 5001277-22.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001277-22.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: ROGÉRIO DE SOUZA

RECDO.: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO PELO RECORRENTE. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do
R
ecorrente
: Alega o recorrente, em síntese, que possui cartão de crédito contratado junto a instituição financeira e que em 17.07.2019 compareceu a uma das agências bancárias a fim de quitar a dívida proveniente do cartão. Afirma que negociou com o Banco e que restou acordado que o ora recorrente pagaria o valor de R$ 1.950,22 para quitar a dívida.
Aduz
que a funcionária do Banco anotou o valor em um papel e solicitou que o mesmo se dirigisse ao caixa para efetuar o pagamento, o que foi feito. Alguns dias após o recorrente solicitou o cancelamento do cartão, o que também foi realizado. Entretanto, após o cancelamento do cartão, o banco recorrido enviou fatura para pagamento ao autor. Afirma que se dirigiu ao Banco onde foi informado que o pagamento referente a quitação constava do sistema, mas não souberam explicar o motivo da continuidade das cobranças. A
testa
que se houve erro foi do Banco que realizou a anotação em um papel. Aduz que conforme pode ser observado da fatura anexada aos autos, com vencimento em 15.08.2019, consta como saldo credor o valor
negativo
de R$ 255,91, informando que o autor não possuía valores a serem pagos pois o pagamento era maior que o total da fatura. E
m
relação aos danos morais alega que acreditou que estava quitando toda a dívida, tendo gerado ao recorrente frust
r
ação e angústia. Requer a reforma da r. sentença de piso
e o
benefício da assistência gratuita.
2. Tese do Recorrido:
Em sede de contrarrazões, o Banco recorrido afirma que a sentença se pautou na falta de comprovação de formalização de acordo. Afirma que a proposta juntad
a
aos autos pelo recorrente é com data posterior ao imbróglio
noticiado
dos autos, que ocorreu em 07/2019. Alega que não foi formalizado acordo e que a fatura anexada aos autos pelo recorrente comprova que havia parcelas vincendas. Afirma ainda que não há que se falar em danos materiais e restituição em dobro, vez que não houve falha na prestação do serviço, tampouco má-fé por parte deste.
Aduz
que os danos morais devem ser julgados improcedentes, vez que o recorrente não realizou acordo com a instituição financeira. Afirma ainda que o recorrente não demonstra nos autos qualquer dano efetivamente sofrido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
DECLARO
o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.
Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos observo que a recorrida demonstrou nos autos que o recorrente possuía dívidas
a vencer,
e, ainda, o recorrente não comprovou nos autos
suas alegações
, qual seja, a realização de acordo
formal ou verbal
com o Banco.
O único documento apresentado, conforme analisado na sentença, não faz prova mínima da existência de ajuste, ainda mais que é rotina das instituições financeiras documentarem todos os pactos celebrados, não sendo crível que tenha realizado ajuste verbal com o recorrente.
Ainda, quanto ao alegado dano moral, não resta demonstrado nos autos o efetivo prejuízo sofrido pelo autor. Dessa forma, c
oaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas mínimas constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, o que
de fato
não ocorreu.
Dessa forma,
repiso,
a r. Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa. cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.